Tribunal: TJMT
Processo: 41936-92.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quinta-feira, 05/03/2020
Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou
Reiterações para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20190013010516
Número do Processo: 8041936-53.2018.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 53948 - 8.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Wladys Roberto Freire do Amaral (Protocolizado por Anna Gabriella de Faria)
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: SANDRA REGINA ALVES DA SILVA
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
09.263.012/0001-83 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 6.676,85 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO SANTANDER / 3409/ 000130063089
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Wladys (01)
11/11/2019 Roberto Cumprida 12/11/2019
Bloq. Valor 6.676,85 6.676,85
15:16 Freire do integralmente. 05:20
Amaral 6.676,85
Transf. Valor e Desb.
Remanescente
ID:072020000002981456 Patricia
05/03/2020
Instituição:BANCO DO Ceni dos 670,10 Não enviada - -
13:18:47
BRASIL SA Santos
Agência:3834
Tipo créd. jud:Geral

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
1 de 1 05/03/2020 12:20